Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-73.2021.8.11.0023
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000202-73.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), JOAO ALVES SILVA JUNIOR - CPF: 053.366.501-96 (RECORRIDO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000202-73.2021.8.11.0023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Recorrente(s):

VIVO S.A.

Recorrido(s):

JOAO ALVES SILVA JUNIOR

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/10/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 4.000,00) deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
,
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao débito objeto desta lide, no importe de R$ 128,54 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao contrato n.º 0252988125, procedendo a ré a EXCLUSÃO definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, sob pena de pagamento de multa diária para o caso de descumprimento desta determinação judicial, que desde já fixo em R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela improcedência da ação, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Recorrida declarou na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA / SCPC por débito no valor de R$ 128,54 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos), oriundo de relação jurídica inexistente.

A inscrição em testilha restou devidamente demonstra nos autos.

Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Caberia, assim, à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrida, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Saliento que, as informações sistêmicas, faturas e relatórios de chamadas, quando apresentados de forma isolada, não possuem valor probatório, não restando, assim, demonstrada a existência da relação jurídica entre os litigantes.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Portanto, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito e reconheceu o dano moral.

No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, observando-se ainda o valor da restrição que é de R$ 128,54 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos), e a existência de 05 (cinco) apontamentos posteriores, tal como observado na consulta juntada pela Recorrente (ID 100967475).

Por fim, os juros moratórios, fixados desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, encontram-se em consonância com as súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente, não merecendo quaisquer reparos.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 1.000,00 (Mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021